Tribunal: STF
Processo: RHC 116061
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DEFENSOR RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE COACUSADO. VERSÕES COLIDENTES SOBRE OS FATOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INDIVISIBILIDADE E DA UNICIDADE DA INSTITUIÇÃO.



    1. A intimação do Defensor Público se aperfeiçoa com a chegada dos autos e recebimento na instituição. Precedentes. 



    2. Em havendo sido intimada a Defensoria Pública da sentença condenatória no dia 25.10.2010 e o condenado, ora Recorrente, em 21.02.2011, intempestiva a apelação interposta em 04.3.2011, mesmo contado em dobro o prazo recursal. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Determinada a imediata reautuação do feito com a inserção do nome completo do Recorrente.